Tribunal: TJMT
Processo: 1075520-03.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075520-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELANTE), JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO), ANA CONCEICAO DA SILVA ROSA - CPF: 155.789.331-49 (APELADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. VALORES INDICADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE REQUERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
, declarou satisfeita a obrigação ante a purgação da mora. A apelante sustenta que (i) os valores depositados pela ré deveriam ser atualizados até a data do efetivo pagamento; e (
ii
) a parte requerida deve arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais por ter dado causa à ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores depositados para a purgação da mora devem ser atualizados até a data do pagamento; e (
ii
) estabelecer se a parte requerida deve arcar com os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a purgação da mora ocorre com o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, não havendo previsão legal ou jurisprudencial que autorize sua posterior majoração.

Os Tribunais Superiores interpretam que a quitação da dívida nos exatos valores indicados na petição inicial satisfaz a obrigação e impede a exigência de valores adicionais a título de atualização monetária.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso, a requerida tornou-se inadimplente e reconheceu implicitamente a procedência do pedido ao purgar a mora, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Conforme o art. 90, §4º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade em caso de reconhecimento do pedido pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora se dá com o pagamento dos valores indicados pelo credor na petição inicial, não cabendo atualização posterior.

O devedor que reconhece a procedência do pedido ao purgar a mora deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios são reduzidos pela metade quando há reconhecimento implícito do pedido, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §2º; CPC/2015, art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014,
DJe
de 27/5/2014; STJ,
REsp
nº 799.180/PB, Rel. Min. Hélio
Quaglia
Barbosa, DJU de 30.10.2006; TJMT, N.U 0021393-70.2015.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Julgado em 08/02/2023, DJE 15/02/2023; TJMT, N.U 1002447-64.2019.8.11.0011, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 09/11/2022, DJE 17/11/2022; TJMT, N.U 1030832-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 05/11/2024, DJE 08/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de

r
ecurso
de Apelação

interposto p
ela

FINANCEIRA ALFA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª

Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que,
nos A
utos da Ação
de
Busca e Apreensão
,
de
nº
1075520-03.2024
,
ajuizada
em face de
ANA CONCEIÇÃO DA SILVA ROSA
,
devido a purgação da mora, declarou satisfeita a obrigação, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil
.

Inconformada, a autora
ora apelante
alega que: a) deveria haver atualização dos valores depositados pela ré até a data do efetivo pagamento; b) a ré deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Posto isso,

pugna pela
reforma

da sentença
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 274192396
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A súplica
rec
ursal

é de parcial provimento
, adianta-se.

Isso porque

a
pretensão de atualização dos valores depositados pela ré para purgação da mora não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

O art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/2004, estabelece que o devedor
fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente "segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial", hipótese na qual o bem lhe será restituído.

Essa disposição legal vem sendo interpretada pelos Tribunais Superiores no sentido de que os valores a serem depositados para a purgação da mora são exatamente aqueles apontados pelo credor na petição inicial, não sendo cabível sua posterior majoração.

A propósito:

"

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(
REsp
n. 1.418.593/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014,
DJe
de 27/5/2014.)
)

Nesse sentido decidiu este
Sodalicio
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR E INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADAS – MÉRITO –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM A INCLUSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
.

O pagamento efetuado pelo apelado se deu nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, o que configura a purgação da mora, mormente porque o autor não questionou o valor depositado quando da determinação de devolução do bem, tampouco impugnou ordem de deferimento da liminar, quanto à ausência de atualização do débito, razão pela qual a manutenção da sentença de extinção é
a
medida que se impõe.

(N.U 0021393-70.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023)

Portanto, ao efetuar o depósito dos valores indicados na inicial, a ré cumpriu integralmente o comando legal, não havendo que se falar em atualização posterior.

Com efeito, no diz respeito a necessidade de condenação da parte requerida ao
ônus sucumbencial
, neste ponto, com razão a apelante,
haja vista
que a devedora quem deu causa ao ajuizamento da ação
,
ao se tornar inadimplente com o contrato de financiament
o com garantia fiduciária firma
do entre as partes.

Eis os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – IMPROCEDÊNCIA – PAGAMENTTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO –
REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGENCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

“Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição
honorária.(...)
.” (
REsp
n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio
Quaglia
Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Reconhecido pelo devedor
fiduciante
a procedência do pedido ante a purgação da mora, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4º do art. 90 do CPC/15.-

(N.U 1002447-64.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À PARTE REQUERIDA –PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - § 3º, art. 98 do CPC- RECURSO PROVIDO.

“Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. (...).” (
REsp
n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio
Quaglia
Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Demonstrado pelo requerido/apelado a insuficiência de recursos, imperiosa a concessão do benefício da gratuidade.

Em razão do deferimento da justiça gratuita ao apelado, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, na forma do § 3º, art. 98 do CPC.

(N.U 1030832-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para, reformada a sentença, condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025